Tribunal: TJMT
Processo: 1022903-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022903-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ALEX FABIANO TOLOTTI - CPF: 990.640.901-06 (AGRAVANTE), LUCIA MOREIRA KONZEN - CPF: 502.945.391-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA PRECLUSA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. COMUNICAÇÃO DE BENS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a penhora de 50% do veículo em nome da companheira do executado, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cheque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a alegação de ilegitimidade ativa pode ser alegada após o trânsito em julgado da sentença de mérito; (ii) analisar a ocorrência de prescrição intercorrente; (iii) examinar a legalidade da penhora de veículo registrado em nome da companheira do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Após o trânsito em julgado da sentença, as questões de ordem pública, como a legitimidade das partes, estão sujeitas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva.

Não se configura a prescrição intercorrente quando o lapso temporal entre os atos processuais é inferior ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Na união estável, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens adquiridos na constância da relação, o que torna o veículo passível de penhora, desde que respeitada a meação do cônjuge não executado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEX FABIANO TOLOTTI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Nova Xavantina que, no Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) n. 0006750-09.2017.8.11.0012, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora de 50% do veículo TOYOTA HILUX, placa FOM3D54, registrado em nome de Djessika Aliny Farina Nicastro, fundamentando-se na existência de união estável entre ela e o agravante.

O agravante, executado no cumprimento de sentença, sustenta que a exequente é parte ilegítima para promover a execução, porquanto o cheque que embasou a ação monitória foi originalmente emitido em favor de Rogério Cesar Tolotti, sem que houvesse comprovação formal de endosso ou cessão do crédito à exequente.

Aduz que a simples assinatura lançada no verso da cártula não é suficiente para demonstrar a transferência regular da titularidade do crédito, notadamente à luz da jurisprudência deste Tribunal, que exige a demonstração da cadeia completa de endossos para legitimar a cobrança judicial do título.

Alega também que a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, uma vez que, após a última manifestação da exequente em fevereiro de 2020, o processo permaneceu sem movimentação até janeiro de 2023, período este superior ao quinquênio previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil.

Impugna a constrição judicial sobre o veículo de propriedade de terceira pessoa, apontando que a medida foi tomada sem prévia citação da titular do bem e com base apenas em elementos frágeis, como contrato de arrendamento e postagens em redes sociais, os quais seriam insuficientes para configurar união estável e presumir a comunicação patrimonial.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da plausibilidade jurídica de suas alegações e do risco de dano irreparável decorrente da manutenção da constrição sobre bem de terceiro, estranho à relação processual. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada e extinguir a execução, declarar a prescrição do título executivo, e anular a penhora realizada sobre bem de terceiro.

Pedido de liminar indeferido (ID 302411867).

Contraminuta no ID 306753355.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central do presente recurso consiste em analisar a tese de ilegitimidade ativa, a ocorrência da prescrição intercorrente e a possibilidade de penhora parcial de bem móvel da companheira do executado.

Primeiramente, observo que a questão da legitimidade ativa da agravada já foi superada pela coisa julgada material, uma vez que a ação monitória foi julgada procedente e convertida em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC, sem que o agravante tenha apresentado embargos monitórios ou qualquer outra impugnação à época.

O art. 508 do CPC estabelece que "
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
". Trata-se da eficácia preclusiva da coisa julgada, que impede a rediscussão de matérias que poderiam ter sido alegadas na fase de conhecimento.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE . DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . TRÂNSITO EM JULGADO. LEGITIMIDADE ATIVA. DISCUSSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . NÃO CABIMENTO
. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a legitimidade das partes, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, até o trânsito em julgado, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Após o trânsito em julgado, no entanto, deverá ser suscitada por meio de impugnação autônoma (querela nullitatis) e ação rescisória.Precedentes. 2 . Na hipótese, conforme quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, a tese de ilegitimidade ativa do espólio embargante e de consequente nulidade da sentença não foi alegada durante a fase de conhecimento dos embargos de terceiro, mas somente 3 (três) anos após o trânsito em julgado e já em sede de cumprimento de sentença. 3.
Transitada em julgado a sentença que julgou os embargos de terceiro, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, razão pela qual não pode a parte executada, na fase de cumprimento de sentença, agitar tema que poderia ter sido suscitado na fase de conhecimento e não o foi, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, haja vista a preclusão máxima da res judicata. Conclusão diversa implicaria eternizar as discussões alusivas ao feito executivo, o que milita em desfavor da boa-fé processual, da efetividade e da razoável duração do processo
. 3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2529297 GO 2023/0444932-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

Ademais, ainda que fosse possível analisar a questão, verifico que o cheque objeto da lide contém endosso em branco no verso, com a assinatura de Rogério Cesar Tolotti e seu número de RG, o que, nos termos do art. 19, § 1o, da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), é suficiente para transferir a titularidade do crédito ao portador (ID 63896858 - 1a instância).

No tocante a segunda tese, a prescrição intercorrente ocorre quando o credor não mais se manifesta nos autos ou não empreende esforços efetivos para dar andamento ao processo, deixando transcorrer, com manifesta inércia, um lapso temporal maior do que o da prescrição do direito que está postulando.

O agravante alega que a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, uma vez que após a última manifestação da agravada em fevereiro de 2020, o processo permaneceu sem movimentação até janeiro de 2023.

Contudo, entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2023 decorreu prazo inferior ao quinquênio prescricional previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Ademais, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a delimitação expressa dos marcos legais aplicados, com demonstração do período de suspensão do processo e da ausência de impulso processual útil, conforme orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

No caso em análise, o agravante limitou-se a afirmar genericamente que a agravada permaneceu inerte entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2023, sem demonstrar a ocorrência de paralisação da marcha processual por prazo superior ao previsto em lei.

Por fim, o agravante impugna a constrição judicial sobre o veículo TOYOTA HILUX, placa FOM3D54, registrado em nome de Djessika Aliny Farina Nicastro, alegando que a medida foi tomada sem prévia citação da titular do bem e com base apenas em elementos frágeis como contrato de arrendamento e postagens em redes sociais.

Contudo, a decisão agravada não merece reforma também neste ponto.

Conforme se extrai dos autos, a magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente a decisão que determinou a penhora de 50% do veículo, com base em elementos probatórios que demonstram a existência de união estável entre o agravante e a proprietária do bem.

Entre as provas consideradas, destacam-se: (i) contrato de arrendamento rural para exploração de lavoura em nome de Alex e Djessika (arrendatários), datado do ano de 2021, com vigência até o ano de 2024; (ii) capturas de telas das redes sociais de Djessika, de onde se extrai a informação de que é casada com "Binho Tolotti" desde o ano de 2007; e (iii) rede social de "Binho Tolotti" apontando ser casado com Djessika desde o mencionado ano.

Tais elementos são reforçados pelo próprio agravante que, em sua peça de exceção de pré-executividade, qualificou-se como "produtor rural, casado", constando a mesma informação no instrumento procuratório.

Ademais, conforme consta do extrato do veículo, este foi adquirido por Djessika Aliny Farina Nicastro em 04/09/2023, ou seja, na constância da união estável, o que o torna bem comum ao casal, vez que, ante a ausência de contrato escrito em sentido diverso, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil.

No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância da união (art. 1.658 do CC), o que torna o veículo em questão passível de penhora, desde que respeitada a meação de 50% pertencente ao cônjuge não executado, como corretamente determinado pela decisão agravada.

Nesse sentido, o art. 790, IV, do CPC estabelece que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.

Quanto à alegação de que a penhora foi determinada sem prévia citação da titular do bem, observo que tal providência não é necessária neste momento processual, uma vez que a constrição recai apenas sobre a meação do executado (50% do veículo), preservando-se a meação da companheira.

Caso a companheira do executado entenda que o bem é de sua propriedade exclusiva ou que não foi adquirido na constância da união estável, poderá defender seus direitos por meio dos instrumentos processuais adequados, como os embargos de terceiro, previstos no art. 674 do CPC.

Assim, ausente qualquer elemento objetivo que comprove a ilegalidade da penhora, não há como acolher a exceção de pré-executividade, devendo ser mantida a decisão que rejeitou o pedido.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025